Tribunal: STJ
Processo: 0108211-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992040 - SP(2025/0108211-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JONATHAN FERNANDO BRANCALHAO CORREA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Execução penal. Intimação prévia para
cumprimento de pena em regime semiaberto. Agravo regimental não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
concedeu ordem de
, determinando o recolhimento do mandado de prisão
habeas corpus
expedido e a intimação do apenado para início do cumprimento de pena no regime
semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em saber se é necessária a intimação prévia do sentenciado para
início do cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme a Resolução 474/2022
do CNJ, antes da expedição do mandado de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e a Resolução n.
do CNJ permitem a intimação
474/2022
prévia do condenado para início do cumprimento da pena em regime semiaberto ou
aberto, antes da expedição do mandado de prisão, para evitar constrangimento ilegal.
4. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma do
STJ, que admite a intimação prévia do apenado em casos de regime semiaberto ou aberto
sem necessidade de recolhimento prévio ao cárcere.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A intimação prévia do condenado para início do cumprimento da pena em regime
semiaberto ou aberto é permitida pela Resolução n.
do CNJ, antes da
474/2022
expedição do mandado de prisão.
2. A decisão monocrática que concede a ordem de ofício para intimação prévia está em
consonância com a jurisprudência do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54729937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 317a6bab-2ac5-4103-a4f4-26667bd5ed19

Resolução CNJ n.
Resolução CNJ n.
417/2021, art. 23;
474/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 2.059.460/SP,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
16/8/2023;
764.065/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 28/06/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 317a6bab-2ac5-4103-a4f4-26667bd5ed19

AgRg no HABEAS CORPUS No 992040 - SP(2025/0108211-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JONATHAN FERNANDO BRANCALHAO CORREA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Execução penal. Intimação prévia para
cumprimento de pena em regime semiaberto. Agravo regimental não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
concedeu ordem de
, determinando o recolhimento do mandado de prisão
habeas corpus
expedido e a intimação do apenado para início do cumprimento de pena no regime
semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em saber se é necessária a intimação prévia do sentenciado para
início do cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme a Resolução 474/2022
do CNJ, antes da expedição do mandado de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e a Resolução n.
do CNJ permitem a intimação
474/2022
prévia do condenado para início do cumprimento da pena em regime semiaberto ou
aberto, antes da expedição do mandado de prisão, para evitar constrangimento ilegal.
4. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma do
STJ, que admite a intimação prévia do apenado em casos de regime semiaberto ou aberto
sem necessidade de recolhimento prévio ao cárcere.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54414832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:14
Código de Controle do Documento: eefce026-66f9-43f7-8596-b2d4d39b9bd5

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A intimação prévia do condenado para início do cumprimento da pena em regime
semiaberto ou aberto é permitida pela Resolução n.
do CNJ, antes da
474/2022
expedição do mandado de prisão.
2. A decisão monocrática que concede a ordem de ofício para intimação prévia está em
consonância com a jurisprudência do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ n.
Resolução CNJ n.
417/2021, art. 23;
474/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 2.059.460/SP,
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
16/8/2023;
764.065/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 28/06/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, em face de decisão que concedeu a ordem de
, determinando
habeas corpus
que seja recolhido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e que o Juízo
da Execução Penal proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento de
pena no regime semiaberto.
Naquela impetração, a defesa do paciente alega que houve ilegalidade na
expedição de mandado de prisão sem a necessária intimação pessoal do paciente para se
apresentar e iniciar o cumprimento da pena, em afronta à Resolução n.
do
474/2022
Conselho Nacional de Justiça.
Neste recurso, narra o agravante que “a prévia intimação é desnecessária, uma
vez que o Juízo das Execuções salvaguardou, previamente, a existência de vaga ao
paciente no regime que lhe é de direito, o que afasta a suposta ilegalidade arguida pela
impetrante.” (p. 60)
Assevera que existindo vaga disponível no regime semiaberto paulista,
conforme informado pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo - SAP, não há como ser acolhida a pretensão defensiva deste
.
writ
Documento eletrônico VDA54414832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:14
Código de Controle do Documento: eefce026-66f9-43f7-8596-b2d4d39b9bd5

Argumenta, ainda, que, a finalidade do
da Resolução n. 417, CNJ, é
art. 23
impedir que os condenados em regime semiaberto ou aberto sejam submetidos a regime
prisional mais gravoso.
Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente agravo regimental, com
o consequente não conhecimento do
ou a denegação da ordem.
writ
É o relatório.
VOTO
No presente agravo regimental, como dito, o agravante espera ver reformada a
decisão atacada e a ordem de impetração afastada. Da decisão impugnada, entretanto,
colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se obstar a expedição de mandado de prisão,
arrimada no que dispõe o
da Resolução n. 417, CNJ, que estabelece que:
art. 23
"[...] transitada em julgado a condenação ao cumprimento de
pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será
intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à
expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de
audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n. 56."
No caso concreto, verifico que havia constrangimento ilegal no acórdão
impugnado, uma vez que o agravado foi condenado ao cumprimento de pena no regime
semiaberto, tendo sido expedido, entretanto, um mandado de prisão.
Nesse sentido, colaciona-se da jurisprudência deste Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO. RESOLUÇÃO N.
MITIGAÇÃO DO
474/CNJ.
DA LEP. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
ART. 105
APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
PARA
DETERMINAR
O
RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Com a alteração do
da Resolução n.
art. 23
417/CNJ,
promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar
a imposição do
da Lei de Execução Penal, devendo ser
art. 105
previamente intimado o sentenciado para o início de cumprimento da
pena em regime inicial semiaberto ou aberto.
4. ‘A afirmação de vagas pelo Juiz da VEC não afasta a
necessidade de intimação do condenado para dar início à execução, pois
a lotação das unidades prisionais é dinâmica e não há registro de
Documento eletrônico VDA54414832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:14
Código de Controle do Documento: eefce026-66f9-43f7-8596-b2d4d39b9bd5

mudança de endereço, sem prévia comunicação ao juízo.’ (AgRg no
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
890.182/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
3/6/2024.
5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
984.613/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
.
24/4/2025)
Ainda:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PRÉVIA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE PENA.
RESOLUÇÃO N.
DO CNJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
474/2022
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra a decisão que não conheceu do habeas corpus
substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para determinar o
recolhimento do mandado de prisão expedido e a prévia intimação do
apenado para início do cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se é necessária a intimação
prévia do sentenciado para início do cumprimento da pena em regime
semiaberto, conforme a Resolução
do CNJ, antes da
474/2022
expedição do mandado de prisão.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e a Resolução n.
do
474/2022
CNJ permitem a intimação prévia do condenado para início do
cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, antes da
expedição do mandado de prisão, para evitar constrangimento ilegal.
4. A decisão monocrática está em consonância com a
jurisprudência da Quinta Turma do STJ, que admite a intimação prévia
do apenado em casos de regime semiaberto ou aberto sem necessidade
de recolhimento prévio ao cárcere.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A intimação prévia do condenado
para início do cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto é
permitida pela Resolução n.
do CNJ, antes da expedição do
474/2022
mandado de prisão. 2. A decisão monocrática que concede a ordem de
ofício para intimação prévia está em consonância com a jurisprudência
do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 417/2021,
art. 23;
Resolução CNJ n.
relevante citada:
474/2022.Jurisprudência
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.059.460/SP,
Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
16/8/2023;
764.065/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe de
”.
28/06/2023
Documento eletrônico VDA54414832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:14
Código de Controle do Documento: eefce026-66f9-43f7-8596-b2d4d39b9bd5

(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de
945.058/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
9/4/2025,
15/4/2025)
No mais, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma,
819.078/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54414832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:14
Código de Controle do Documento: eefce026-66f9-43f7-8596-b2d4d39b9bd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 992.040 / SP
Número Registro: 2025/0108211-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00209168220248260041 00209169220248260041 15306625320198260050 201858935202582600000
209168220248260041 209169220248260041
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATHAN FERNANDO BRANCALHAO CORREA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GUSTAVO LUIZ LEITE SENA
CORRÉU
: ALEF FERREIRA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JONATHAN FERNANDO BRANCALHAO CORREA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:46
Código de Controle do Documento: d7c7c52c-da5f-4d07-b896-8101b019db2f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:46
Código de Controle do Documento: d7c7c52c-da5f-4d07-b896-8101b019db2f